Tribunal: TJSP
Processo: 0007155-85.2014.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que, em virtude do reduzido valor da causa, extingue o processo. Admissibilidade. Inexistência de penhora de bens ao longo de mais de um quinquênio. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Recurso denegado.